Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-90.2020.8.11.0022
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000753-90.2020.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 719.262.401-20 (EMBARGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL - ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

LUCIANA SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade,
proveu o recurso e julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, porquanto em um trecho do voto condutor constou que “o recurso não merece provimento”, mas que o resultado do julgamento foi para dar provimento ao recurso.

Ao final, pugna para saneamento do vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade,
proveu o recurso e julgou improcedente a pretensão inicial.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, sustenta a parte embargante a existência de contradição no acórdão,
uma vez que trecho do voto condutor constou que “o recurso não merece provimento”, mas que o resultado do julgamento foi para dar provimento ao recurso

Com efeito, é nítido que há contradição, mas que se trata de erro material e que o correto é que o recurso merece provimento.

Ora, embora conste que “o recurso de apelação não merece provimento”, toda a fundamentação foi no sentido de dar provimento ao recurso, como se vê:

No caso, a inscrição em dívida ativa ocorreu em
24/03/2014
, conforme CDA no id. 133760249 e, por outro lado, o automóvel foi adquirido em abril de 2017, conforme documentos anexos a exordial do Embargos de Terceiro.

Logo, verifica-se que a parte apelada adquiriu o automóvel depois da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual resta caracterizada a fraude à execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – ATO TRANSLATIVO DO AUTOMÓVEL QUE SUCEDE À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA
– PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vidência da Lei Complementar n° 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude, sendo irrelevante a apuração de boa-fé do terceiro adquirente.

(N.U 0008240-64.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Partindo dessas premissas, em consonância com o Tema 290/STJ, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial posta nos Embargos de Terceiro
.

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho do voto condutor.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante no voto condutor,
que passa a constar de seguinte forma:

“Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023